Tribunal: TJDFT
Processo: 0735207-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a apelante Vintage Bistrô &amp; Conveniência Ltda acorrera aos autos[1], aduzindo a existência de irregularidade na representação processual da apelada VMS Restaurante EPP, porquanto o sócio que subscrevera a procuração[2] acostada à inicial, Hugo Matos de Souza Vale, não figura no atual quadro societário da empresa, encartando aos autos o comprovante de inscrição e situação cadastral emitido em 17 de novembro de 2020[3], e, diante da aferição, realizável por meio do cotejo dos autos, de alteração do nome empresarial da empresa consoante o assinalado nas contrarrazões[4], e, sobretudo, do atual sócio administrador da sociedade empresária, Cledenir Marcos Storch, que não figura no estatuto social coligido aos autos[5], ressoa que o ilustrado causídico – Dr. Daniel Meirelles Ferreira, OAB-DF 33506 –, que subscrevera as contrarrazões, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, sobejando que, se houvera alteração do quadro societário ou do estatuto social da empresa, deve acostar aos autos o instrumento de mandato ou substabelecimento constituindo-o como patrono da apelada pelo atual representante da sociedade empresária. Em sendo assim, antes de qualquer outro impulso, diga a autora, em 5 (cinco) dias, sobre o ventilado, promovendo, se o caso, a regularização de sua representação processual no mesmo interregno, pontuando, inclusive, a alteração havida em sua denominação social. Acudido esse chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 21486459. [2] Procuração de ID 19634534. [3] Documento de ID 21486465. [4] Contrarrazões de ID 19635477. [5] Estatuto social de ID 19634533.